Tribunal: STF
Processo: AI 149619
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DEVIDO
PROCESSO LEGAL. SE DE UM LADO NÃO SE PODE ALCAR A DOGMA A VISAO
PRETERITA DE QUE A TRANSGRESSAO A CARTA, SUFICIENTE A IMPULSIONAR O
EXTRAORDINÁRIO, HÁ QUE SER DIRETA E FRONTAL, DE OUTRO NÃO SE PODE
TOMAR AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCISOS II E LV DO
ARTIGO 5. DA CARTA DE 1988 COMO MEIO HABIL A, UMA VEZ EVOCADA,
ENSEJAR A ANALISE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE NORMAS
ESTRITAMENTE LEGAIS, TORNANDO-O UMA CORTE SIMPLESMENTE REVISORA.
CASO A CASO, DEVE-SE PERQUIRIR DA OFENSA AS CITADAS GARANTIAS, MESMO
QUE ISTO DEMANDE A ANALISE DOS PARAMETROS LEGAIS REVELADOS NO ACÓRDÃO
QUE SE PRETENDE VER REFORMADO. CUMPRE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGIR COM A NECESSARIA FLEXIBILIDADE, NO QUE VOLTADO A GUARDA DO
RESPEITO AOS CITADOS PRINCÍPIOS.